Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729412-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: A. PATRICIO COMERCIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão a quo que indeferiu o pedido do recorrente. A parte agravada foi intimada para apresentar, no prazo legal, as contrarrazões. O Aviso de Recebimento foi devolvido sem cumprimento – Motivo da devolução: DESTINATÁRIO DESCONHECIDO NO ENDEREÇO (ID 75975914). Conforme certidão de ID 76005874, não foi expedido novo AR, por não constar nos autos outro endereço além do objeto da diligência frustrada. Assim, intime-se a agravante para indicar, no prazo de 5 dias, novo endereço da agravada para que se proceda à intimação, ou requeira o que entender de direito. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador